Tribunal: TJSP
Processo: 2162517-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prestação de serviços. Cumprimento provisório de sentença em ação cominatória.
A r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, dentre outras coisas, que o ora agravado restabelecesse às agravantes o acesso às suas contas nas plataformas Facebook e Instagram, sob pena de multa diária de R$500,00, foi parcialmente reformada pelo v. acórdão que julgou o Agravo de

Ementa:
Prestação de serviços. Cumprimento provisório de sentença em ação cominatória.
A r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, dentre outras coisas, que o ora agravado restabelecesse às agravantes o acesso às suas contas nas plataformas Facebook e Instagram, sob pena de multa diária de R$500,00, foi parcialmente reformada pelo v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento 2338420-30.2024.8.26.0000 para limitar inicialmente a multa em R$10.000,00. Assim, a r. decisão agravada está em consonância com o que foi decidido por esta E. Corte, não havendo fundamento para a reforma pretendida.
Recurso improvido.